Tribunal: TJMT
Processo: 1084938-85.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084938-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BIANCA KELLI BRITO - CPF: 939.883.701-34 (RECORRENTE), WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO
SALÁRIO MÍNIMO
. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO REPRISTINATÓRIO DE LEI ANTERIOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido para que o adicional de insalubridade fosse calculado sobre seu vencimento base, em detrimento da legislação local que o vincula ao
salário mínimo
. A recorrente alega a inconstitucionalidade da norma atual e pugna pela aplicação de lei anterior mais benéfica, por efeito repristinatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, declarada incidentalmente a inconstitucionalidade da lei municipal que atrela a base de cálculo do adicional de insalubridade ao
salário mínimo
(violação à Súmula Vinculante no 4), é possível aplicar o efeito repristinatório para restabelecer a eficácia de lei anterior que previa o vencimento base como base de cálculo, sem que isso configure atuação do Poder Judiciário como legislador positivo ou violação à Súmula Vinculante no 37.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É inconstitucional a utilização do
salário mínimo
como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante no 4 do STF.

4. A declaração incidental de inconstitucionalidade de uma lei revogadora acarreta, como consequência lógica, a restauração da eficácia da norma anterior validamente revogada (efeito repristinatório), não configurando atuação do Judiciário como legislador positivo, mas sim o restabelecimento da ordem jurídica violada.

5. No caso, a Lei Municipal no 083/1990 previa o vencimento do cargo como base de cálculo. As leis posteriores (LC no 003/2005 e LC no 19/2012), ao alterarem a base para o
salário mínimo
, são inconstitucionais, devendo-se, portanto, restabelecer a eficácia da norma anterior para determinar o pagamento da vantagem e das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A declaração incidental de inconstitucionalidade de lei municipal que utiliza o
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade, por afronta à Súmula Vinculante no 4 do STF, acarreta o efeito repristinatório da legislação anterior que previa critério de cálculo válido, como o vencimento base do servidor. 2. A aplicação da lei anterior revivida não constitui atuação do Poder Judiciário como legislador positivo nem violação à Súmula Vinculante no 37, mas sim o restabelecimento da legalidade e da ordem jurídica preexistente.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 7o, IV; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.099/95, art. 55; Lei Municipal no 083/1990, art. 70; Lei Complementar Municipal no 003/2005, art. 65; Lei Complementar Municipal no 19/2012, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante no 4; STF, Súmula Vinculante no 37; STF,
Rcl
54520, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 10/11/2022; STF, Tema 810 (RE 870947); STJ, Tema 905 (REsp no 1.495.146/MG); Turma Recursal Cível, N.U 1040268-25.2025.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 10/02/2026; Turma Recursal Cível, N.U 1034774-82.2025.8.11.0001, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, j. 15/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1084938-85.2024.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: BIANCA KELLI BRITO

Recorrido
: MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

BIANCA KELLI BRITO ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO. Noticiou que: a) é servidora pública municipal efetiva, no cargo de fisioterapeuta, e recebe adicional de insalubridade; b) o referido adicional é calculado com base no
salário mínimo
, conforme a Lei Complementar Municipal no 003/2005 e a Lei Complementar no 19/2012, o que contraria a Súmula Vinculante no 4 do STF;
e
c) uma legislação anterior (Lei Municipal no 083/1990) previa o cálculo sobre o vencimento do cargo efetivo. Requereu: a) a declaração de inconstitucionalidade incidental das leis municipais que fixaram o
salário mínimo
como base de cálculo; b) a aplicação do efeito repristinatório da Lei no 083/1990 para que o adicional de insalubridade seja calculado sobre seu vencimento base;
e
c) a condenação do reclamado ao pagamento das diferenças salariais dos últimos cinco anos, com os devidos reflexos.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a Administração Pública está
adstrita
ao princípio da legalidade, devendo seguir a Lei Complementar no 003/2005, que prevê o pagamento do adicional sobre o
salário mínimo
; b) não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme a Súmula Vinculante no 37 do STF;
e
c) o Juizado Especial não possui competência para realizar controle de constitucionalidade de norma local.
Julgou improcedente a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença se equivocou ao afirmar a inexistência de lei que concede o adicional, pois todas as legislações municipais preveem o direito, sendo a controvérsia apenas a base de cálculo; b) o direito é reconhecido administrativamente, o que dispensa a necessidade de laudo técnico; c) a declaração de inconstitucionalidade da lei nova gera o efeito repristinatório da lei anterior, que previa o cálculo sobre o vencimento base, não configurando atuação do Judiciário como legislador positivo, conforme precedentes do STF e do TJMT. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos
da
inicia
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Base de cálculo.

O Adicional de Insalubridade dos servidores públicos do Município de Peixoto de Azevedo é assegurado pela Lei Complementar Municipal no 003/2005, que dispõe:

“Art. 65 - Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais ou em condições insalubres fazem jus a adicional por insalubridade, observando os seguintes percentuais que incidirão unicamente sobre o
salário mínimo
, conforme segue:

I – 10% (dez por cento) para o grau mínimo;

II – 20% (vinte por cento) para o grau médio;

III – 40% (quarente por cento) para o grau máximo.”

A controvérsia recursal cinge-se à base de cálculo do adicional de insalubridade devido à recorrente. A sentença julgou improcedente o pedido de alteração da base de cálculo do
salário mínimo
para o vencimento base, sob o fundamento de que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo, em observância à Súmula Vinculante no 4 do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, a sentença merece reforma.

Embora a Súmula Vinculante no 4 do STF declare inconstitucional a utilização do salário-mínimo como indexador de vantagens de servidor público, também veda a substituição judicial por outra base de cálculo, por ausência de função legislativa do Judiciário.

Além disso, a Súmula Vinculante no 37 do STF reforça a impossibilidade de o Poder Judiciário majorar vencimentos de servidores sob fundamento de isonomia, sob pena de violação à separação dos poderes.

Todavia, quando há a declaração incidental de inconstitucionalidade de uma lei revogadora, tal fato acarreta, como consequência lógica e jurídica, na restauração da eficácia da norma anteriormente revogada, conferindo-lhe efeito repristinatório.

Isso porque, o Poder Judiciário, ao aplicar a norma anterior válida, não está criando um direito ou uma base de cálculo, mas sim restabelecendo a ordem jurídica violada.

O Supremo Tribunal Federal também já se manifestou sobre a legitimidade do efeito repristinatório em situações análogas:

“Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante no 4. Efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o
salário mínimo
como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. Não Inocorrência de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. O efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o
salário mínimo
como indexador da base
da cálculo
de vantagem de servidor não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante no 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo., 2. Agravo regimental não provido. (STF// -
Rcl
: 54520 PR, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 10/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 30-11-2022 PUBLIC 01-12-2022)”

“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DE SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 04. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta violação da Súmula Vinculante 4. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Há violação ao Enunciado Vinculante 4, nas hipóteses em que ocorre a substituição do legislador ordinário por decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade, tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legiferante, atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF//
Rcl
76984
AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 08-05-2025 PUBLIC 09-05-2025)”

Portanto, a vedação contida na parte final da Súmula Vinculante no 4 ("nem ser substituído por decisão judicial") e na Súmula Vinculante no 37 não se aplica nesses casos, pois a base de cálculo a ser utilizada não é uma criação judicial, mas sim aquela prevista em Lei anterior e válida.

Nesse mesmo sentido já decidiu esta Turma Recursal em casos similares:

“(...) Tese de julgamento: (...) 2. Declarada incidentalmente a inconstitucionalidade de lei municipal que vincula o adicional de insalubridade ao
salário mínimo
(Súmula Vinculante no 4), opera-se o efeito repristinatório da norma municipal anterior que previa, de forma válida, o vencimento do cargo como base de cálculo. (...) (N.U 1040268-25.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, publicado no DJE 13/02/2026)”

“(...) Tese de julgamento: Havendo norma municipal anterior que estabelece base de cálculo distinta, aplica-se o efeito repristinatório com o restabelecimento da norma revogada. A base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o vencimento do cargo efetivo, conforme previsto na Lei Complementar Municipal no 083/1990. As diferenças salariais decorrentes da base de cálculo inconstitucional devem ser pagas, respeitado o prazo prescricional de cinco anos. A taxa Selic deve ser aplicada a partir de 09/12/2021 para fins de atualização monetária e juros, nos termos da EC no 113/2021. (...) (N.U 1034774-82.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, publicado no DJE 19/09/2025)”

No caso dos autos, a Lei Municipal no 083/1990 (ID/PJe2 354927870), que instituiu o primeiro regime jurídico dos servidores do Município de Peixoto de Azevedo, previa em seu art. 70 que o adicional de insalubridade incidiria sobre o vencimento do cargo efetivo.

Contudo, a Lei Complementar no 003/2005 (ID/PJe2 354927871), que revogou a anterior, estabeleceu em seu art. 65 que o referido adicional passaria a ser calculado sobre o
salário mínimo
. Posteriormente, a Lei Complementar no 19/2012 (ID/PJe2 354927872), plano de carreira dos profissionais de saúde, manteve a base de cálculo no
salário mínimo
em seu art. 40.

É evidente que as Leis Complementares no 003/2005 e no 19/2012, ao atrelarem a base de cálculo do adicional de insalubridade ao
salário mínimo
, violam o disposto no art. 7o, IV, da Constituição Federal e na Súmula Vinculante no 4 do STF.

Desse modo, a declaração incidental de inconstitucionalidade das normas posteriores é medida que se impõe, o que acarreta o efeito repristinatório do art. 70 da Lei Municipal no 083/1990. Assim, não há que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, mas sim na restauração da ordem jurídica anterior, que previa como base de cálculo o vencimento do cargo.

Portanto, a base de cálculo do adicional de insalubridade da parte recorrente deve ser o seu vencimento base, nos termos do art. 70 da Lei Municipal no 083/1990.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
determinar
que o Município de Peixoto de Azevedo passe a calcular e pagar o adicional de insalubridade da parte recorrente utilizando como base de cálculo o seu vencimento base, conforme o art. 70 da Lei Municipal no 083/1990
; e

b)
condenar
o Município de Peixoto de Azevedo ao
pagamento, em favor da parte reclamante,
das diferenças retroativas do adicional de insalubridade apuradas entre o valor efetivamente pago e o valor devido (calculado sobre o vencimento base), a ser liquidado em fase de cumprimento de sentença
, observada a prescrição
quinquenal
.

A condenação
deverá
ser acrescida de:

I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021), salvo se a citação houver ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026